Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-48.2013.8.11.0110
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000212-48.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO ANTONIO DA COSTA - CPF: 393.779.891-91 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000212-48.2013.8.11.0110

APELANTE: PEDRO ANTONIO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO INFERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – MARCO INTERRUPTIVO – ART. 89, § 6o, DA LEI N. 9.099/1995 – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – AJUSTE DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em prescrição quando entre os marcos interruptivos transcorre prazo inferior ao exigido na lei penal.

O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000212-48.2013.8.11.0110

APELANTE: PEDRO ANTONIO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Antônio da Costa, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 6 (seis) meses, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, sustenta que deve ser extinta a punibilidade do apelante, pois “
levando-se em conta que o recebimento da denúncia se deu em 14/08/2015, e que a pena final foi de 6 meses de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, nota-se, portanto, que ocorreu a prescrição em 14/08/2018
” (sic) (Id. 25618952).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 25618957 ).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 31203451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000212-48.2013.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 31-1-2015, o apelante foi preso, em flagrante delito, pois conduzia uma motocicleta sob a influência de álcool (Id. 25615977).

O recurso não comporta provimento.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 663).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). No caso, considerando que, entre o dia do recebimento da denúncia (5/2/2003, conforme e-STJ fl. 157) e a data da prolação do acórdão condenatório (22/2/2016, e-STJ fl. 236), transcorreu prazo superior a 12 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso
sub examine
, a denúncia foi recebida em 14-8-2015 (Id. 25617469).

Em 28-6-2016, o recorrente obteve a suspensão condicional do processo (Id. 25618472).

Ocorre que, durante o período de prova ele cometeu novo ilícito e, por isso, teve o benefício revogado em 21-5-2018 (Id. 25616506).

A sentença foi prolatada em 17-12-2018. O Ministério Público tomou conhecimento dela em 15-1-2019, e não recorreu (Id. 25618499).

A pena atribuída ao réu é de 6 (seis) meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/1995,
“não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
”.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] A decisão que homologa a suspensão condicional do processo suspende tanto o processo quanto o curso da prescrição, nos termos do artigo 89, §§ 1o e 6o, da Lei 9.099/1995. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820281/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Concedida a suspensão condicional do processo, período no qual não corre o prazo prescricional, consoante o disposto no §6o do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, o lapso temporal decorrido não deve ser levado em consideração para o cômputo da prescrição da pretensão punitiva do Estado. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 872.670/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 03/04/2018).

Como visto, a contagem do prazo prescricional teve início em 14-8-2015, foi interrompida em 28-6-2016 (319 dias), e voltou a correr em 21-5-2018, até que a sentença foi prolatada em 17-12-2018 (210 dias).

Destarte, entre os marcos não há tempo suficiente para reconhecer a prescrição.

Embora não seja objeto do recurso, observo que a pena acessória merece ajuste.

A suspensão do direito de dirigir ou de obter habilitação está prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que delimita sua duração entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

Corrobora a conclusão os seguintes julgados:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

A pena–base do crime de embriaguez ao volante foi fixada em 6 (seis) meses de detenção – que corresponde ao mínimo legal.

Na segunda fase, incidiu a atenuante da confissão, que não foi computada em razão o que estabelece a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não houve causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a sanção definitiva foi delimitada em 6 (seis) meses de detenção.

Sem nenhuma justificativa, o magistrado sentenciante impôs ao réu a pena acessória com duração de 6 (seis) meses, revelando a desproporcionalidade que enseja ajuste.

De tal sorte, a partir dos mesmos critérios, estabeleço-a em 2 (dois) meses.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, e, de ofício, ajusto a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o período de 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020